Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR INDAGADO A RESPEITO DE REPASSE DE SUPOSTA CÉDULA FALSA UTILIZADA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DESAVENÇAS ANTERIORES COM PREPOSTO DA EMPRESA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Conforme exposto na inicial, em 07.10.2021, o recorrente compareceu ao posto de combustíveis do réu/recorrido, a fim de abastecer seu veículo. Na ocasião, teria sido acusado, por uma preposta do recorrido, de, supostamente, ter repassado moeda falsa em abastecimento anterior. Pelo exposto, requereu a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)apesar dos aborrecimentos e incômodos vivenciados pelo requerente, entendo que tal situação não ingressa no campo da angústia capaz ensejar reparação”.
4. Nas razões recursais, o recorrente formula pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que teria sido humilhado na presença de seu filho e dos demais clientes. Alega que o mero fato de ter sido grosseira e publicamente acusado, por si só, seria capaz de ensejar reparação por dano moral. Alega que o próprio recorrido confessa a acusação, sem, contudo, ter apresentado prova de que o recorrente teria realmente repassado a nota falsa, a qual não teria sequer sido apresentada. Aduz que, ainda que houvesse fundada suspeita, a cobrança pelo valor referente à nota supostamente falsa (R$ 20,00) não poderia ter sido vexatória e, por esse motivo, não se trataria de mero aborrecimento do cotidiano.
5. Contrarrazões ao ID 38729856.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 39181440, defiro ao recorrente o benefício pleiteado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Quanto à pretensão do recorrente, o artigo 186 do Código Civil estabelece que, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
9. Contudo, entendo que razão não lhe assiste, na medida em que a prova oral, colhida em audiência de instrução e julgamento, melhor elucida o caso. O recorrente compareceu ao estabelecimento do recorrido a fim de abastecer seu veículo. Posteriormente, em outro dia, foi, reservadamente, alertado pela frentista, que foi ouvida como informante pelo Juízo de origem, de que havia repassado uma nota de R$ 20,00 supostamente falsa. Na oportunidade, o recorrente afirmou que procederia ao pagamento da quantia estampada na cédula. Pelo relato colhido em audiência, isso não teria acontecido, o que obrigou a frentista a pagar o valor da cédula com recursos próprios.
10. O vídeo anexado aos autos pelo recorrente não trata do dia em que a cédula supostamente falsificada teria sido repassada. Além disso, não foi imputado ao recorrente o cometimento do crime de moeda falsa (art. 298 do CP), ou seja, ao recorrente não foi atribuída a imagem de falsificador de moeda. A frentista relatou em audiência que comunicou ao recorrente que este havia repassado uma cédula supostamente falsa.
11. O mesmo dispositivo da lei penal expressamente prevê a possibilidade de recebimento de moeda falsa por pessoa de boa-fé, o que pode ter sido o caso dos autos, e, assim, ambas as partes litigantes podem ter sido vítimas de golpe. Logo, não há ato ilícito do recorrido pelo mero fato de indagar o recorrente sobre a possível existência de uma nota falsa, o que, reitero, ocorreu de forma inopinada.
12. Diante do exposto, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois não restou evidenciado, na conduta do recorrido, ato ilícito apto a violar os atributos da personalidade do recorrente, sobretudo porque já existiam desavenças entre o recorrente e a frentista, e a prova oral demonstrou conduta também desabonadora por parte do recorrente.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida.